Tribunal: CARF
Processo: 15586.001422/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001422/2008-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.971 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2021
Recorrente
INSTITUTO DO CORAÇÃO DR. ELIAS ANTONIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
RECONHECIMENTO. ATO INDIVIDUAL.
O reconhecimento da entidade como beneficente é um ato individual, não se
estendendo a outra pessoa com personalidade jurídica diferente, ainda que
relacionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que abaixo
reproduzo:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (DEBCAD n° 37.177.697-0) referente às
contribuições previdenciárias devidas, incidentes sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados, constantes das folhas de pagamentos e NÃO declaradas em
GFIP, a cargo da empresa, destinadas as outras entidades e fundos, e não recolhidas no
prazo legal estabelecido, relativos ao período de 01/2004 a 12/2004.
2. No relatório fiscal de fls. 27/33 a fiscalização informou que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001422/2008-00
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.971 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001422/2008-00

2.1. O AI refere-se às contribuições devidas à seguridade social, destinadas as outras
entidades e fundos e lançadas através dos levantamentos DIF e EMP do Relatório de
Lançamentos - RL.
2.2. A autuada mantinha folha de pagamento denominada "Folha de pagamentos -
autônomos", onde constava remuneração paga a contribuintes individuais e a
empregados, não declarada em GFIP.
2.3. Constatou que parte da remuneração paga aos segurados empregados não foi
incluída na base de cálculo para a contribuição previdenciária, e que as contribuições
dos segurados foram calculadas a menor.
2.3. Houve o enquadramento como empregado, de médicos e outros trabalhadores
indispensáveis ao cumprimento seu objeto social, a partir da análise das folhas de
pagamentos e outros documentos, que permitiram a constatação das características
inerentes à relação de emprego.
3. A Impugnante apresentou defesa às folhas 37/47 aduzindo, em síntese, que:
3.1. Há tempestividade na apresentação da defesa.
3.2. O AI merece ser impugnado em todas as suas direções e intenções, uma vez que
agride, violentamente, ao que dispõem o art. 150, VI, "c" da Constituição Federal e,
também, o art. 14, do CTN.
3.3. Há inconstitucionalidade nas leis que limitam o direito ao gozo das imunidades
conferidas pela CRFB.
3.4. Os requisitos formais a serem preenchidos para gozar de uma das imunidades
condicionadas estão estabelecidos no art. 14 do CTN.
3.5. As leis ordinárias invocadas para sustentar os autos de infração invadem o espaço
que o constituinte reservou para as leis complementares.
3.6. A Impugnante é instituição idealística e não possui finalidade lucrativa.
3.7. Está amparada pelo art. 150, VI, "c" da Constituição Federal e, também, pelo art.
14, do CTN.
3.8. Requer a nulidade do presente auto de infração.
A DRJ/RJ1 julgou o lançamento procedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. FATO GERADOR. REMUNERAÇÃO EM FOLHA DE
PAGAMENTO. MULTA. MP 449/08. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É devida a contribuição previdenciária, a cargo dos segurados, sobre a remuneração de
empregados e contribuintes individuais, constantes das folhas de pagamento da empresa
e não declaradas na GFIP.
Aplica-se a retroatividade benigna, para limitar a aplicação da multa, ao crédito
pendente de julgamento.
Lançamento Procedente
Notificado da decisão aos 17/04/09 (fls. 202), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 18/05/09 (fls. 206 ss.) no qual, basicamente, reitera os argumentos de defesa
apresentados em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.971 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001422/2008-00

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Trata-se de recurso interposto contra acórdão que julgou procedente lançamento
de contribuições a outras entidades e fundos a cargo da empresa incidentes sobre as
remunerações pagas pelo sujeito passivo aos segurados empregados constantes das folhas de
pagamentos não declaradas e não recolhidas no prazo legal estabelecido relativas ao período de
01/2004 a 12/2004.
A impugnação apresentada pelo sujeito passivo foi julgada improcedente e, em
seu recurso voluntário, ele alega que por se tratar de entidade sem fins lucrativos, está amparado
pela imunidade constitucional prevista no art. 150, VI, “c” da CF e pelo art. 14 do CTN.
Alega que além de se tratar de entidade sem fins lucrativos, enquadra-se como
“entidade propiciadora de assistência social”, sendo que em 2004, 80% dos seus atendimentos
foram destinados a pacientes do SUS. Afirma que esse fato ficou demonstrado nos autos, bem
como que atende aos requisitos do art. 14 do CTN, que estabelece os requisitos a serem
preenchidos pelos interessados em usufruir dos benefícios previstos no art. 150, VI, “c” e,
também, no art. 195, § 7o da CF. Além dos requisitos do art. 14 do CTN, diz que também
cumpre, rigorosamente, ao que determina o art. 12, § 3o da Lei no 9532/97.
Quanto à sua personalidade jurídica, afirma que não houve nenhum tipo de
confusão, pois o registro no CNAS e os certificados de utilidade pública foram emitidos à época
em que o recorrente integrava a Fundação do Coração Dom Luiz Gozaga Peluso. Portanto,
abarcam tanto o recorrente quanto a Fundação. Acrescenta que mesmo depois de seu
desmembramento, manteve intacto o mesmo desiderato da Fundação, pelo que conclui que uma
vez reconhecida a imunidade constitucional, somente deve cessar de produzir efeitos uma vez
que o reconhecimento venha a ser cassado porque a instituição deixou de satisfazer as condições
fixadas em lei.
Afirma que qualquer regulamentação do poder de tributar, inclusive no que diz
respeito à imunidade conferida às instituições sem fins lucrativos de assistência social, deve
observar os requisitos previstos na própria CF, pelo que somente pode se dar por lei
complementar, de modo que “em hipótese alguma, o legislador ordinário, a pretexto de
regulamentar as imunidades condicionadas, pode amesquinhar o direito de os contribuintes
beneficiarem-se das imunidades contempladas na Carta Magna por meio da instituição indevida
de outros deveres instrumentais, além dos enumerados no art. 14 do CTN”. Cita doutrina.
Acrescenta que quanto à remuneração dos dirigentes, o pagamento é vedado
somente nos casos em que não exerçam nenhuma atividade em prol da entidade, ou seja, a
remuneração decorra simplesmente do fato de ocuparem determinado cargo de direção na
entidade. Em outros termos, o art. 14 não veda a remuneração de dirigentes que efetivamente
exerçam atividade laborativa na entidade.
Alega, ainda, que “as leis ordinárias invocadas para sustentar os autos de infração
lançados invadem o espaço que o constituinte reservou para as leis complementares. E, por isso,
o auto de infração é totalmente inválido, como amplamente demonstrado”.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.971 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001422/2008-00

Por fim, requer que se torne nulo o auto de infração, em sua integralidade, bem
como a produção de todos os meios de prova admitidos em direito.
Inicialmente, anote-se que o recorrente alega tratar-se de entidade beneficente de
assistência social que, por preencher todos os requisitos constantes do art. 14 do CTN, faz jus ao
beneficio da imunidade constitucional prevista no art. 150, VI, “c” da CF, portanto, relativa a
impostos. Dado que no presente processo administrativo discute-se o lançamento de
contribuições a outras entidades e fundos, certamente por um lapso o recorrente se referiu ao art.
150, VI, “c” da CF, e não ao art. 195, § 7o da CF/88, que trata da imunidade relativa a
contribuições à seguridade social. Portando, onde, em seu recurso, estiver escrito “art. 150, VI,
“c”, da CF”, vou entender como “art. 195, § 7o” da CF”.
Prosseguindo, o recorrente afirma que se trata de entidade beneficente de
assistência social que, por preencher todos os requisitos do art. 14 do CTN, faz jus ao benefício
da imunidade constitucional de contribuições à seguridade social prevista no art. 195, § 7o da
CF/88. Alega que por se tratar de imunidade tributária, limitação constitucional ao poder de
tributar, esse benefício somente pode ser regulamentado por lei complementar e, em hipótese
alguma, por lei ordinária, de modo que o auto de infração é nulo, pois as leis ordinárias
invocadas pela autoridade fiscal autuante para sustentá-lo invadem o espaço que o constituinte
reservou para as leis complementares.
Pois bem.
Relata a autoridade fiscal no relatório do Auto de Infração, a fls. 54 ss., que
2 - Dos Atos da Fundação e do Instituto.
2.1 - Em 25/03/1998, por meio da Escritura Pública foi instituída a Fundação do
Coração Dom Luiz Gonzaga Peluso, entidade civil de direito privado, com
arquivamento em cartório de seu Estatuto, anexo 1, que dispõe:
"art. 2° - A Fundação tem sede e foro na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim
ES, na rua: Raulino de Oliveira n°71- Centro, junto à Santa de Misericórdia de
Cachoeiro de Itapemirim - Centro e abriga o Instituto do Coração Doutor Elias
Antônio."
"art. 3° - A Fundação tem por finalidade: I - A realização de procedimentos e
atendimentos clínicos cirúrgicos de natureza cardiovascular que forem
possíveis na conformidade da estrutura tecnológica e qualificação da
especialidade."
2.2 - Em 08/02/1999, a Fundação cria o Corpo Clinico do Instituto do Coração, por
meio de Regimento Interno, anexo 2, citados alguns artigos, a saber:
"art. 2° - De acordo com a seção III, artigo 10 e inciso III do Estatuto, os
membros instituidores resolvem baixar ato criando o Corpo Clinico do Instituto
do Coração." "art. 3 - O Corpo Clinico do Instituto do Coração é formado pelos
médicos que nele atuam tendo assegurada autonomia profissional, técnica,
cientifica, política e cultural. Será regido, no entanto, em suas atividades, pelo
presente Regimento Interno da Fundação Instituto do Coração Dom Luiz
Gonzaga Peluso."
(...)
2.4 - Em 30/10/2000, por meio da Ata de reunião do Conselho Deliberativo da
Fundação, foi aprovada mudanças no Estatuto da Fundação "no sentido de
desagregar o Instituto do Coração, instituindo-o como um braço da Fundação, ou seja,
unidade de apoio executora dos serviços médicos da Fundação, ...", anexo 4.
2.5 - Em 30/10/2000, por meio do CNPJ 04.131.524/0001-72, o Instituto do Coração
Doutor Elias Antônio é inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, anexo 5.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.971 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001422/2008-00

(...)
3 - Constitui Fato Gerador dos créditos ora lançados o pagamento de remuneração,
aos segurados empregados e aos contribuintes individuais autônomos, prestadores de
serviços, conforme Relatório de Lançamento - RL, anexo que compõe o presente
Auto de Infração, e planilhas demonstrativas, a saber:
3.1 - Levantamento AUT, planilha anexo 12 - Valores pagos a Contribuintes
Individuais Autônomos, através das folhas de pagamentos denominadas pelo Instituto
de "Folha de Pagamento - Autônomos", anexo 11, não declarados em Guias de
Recolhimento do FGTS e'Informações à Previdência Social - GFIP's.
3.2 - Levantamento DIF, planilhas anexos 13 e 14, a saber:
3.2.1 - Valores pagos a Empregados, por meio de folhas de pagamentos normais, em
rubricas sem incidências para a Previdência Social, sob a forma de Abonos, Férias e
Diferenças, não declarados em GFIP's.
3.2.2 - Valores pagos a Empregados por meio de recibos e das folhas de pagamento,
denominadas pelo Instituto, de "Folhas de Pagamentos - Autônomos", anexo 11, não
declarados em GFIP's.
3.2.3 - Valores de contribuições de Empregados, calculadas a menor, em folhas de
pagamento, não declaradas em GFIP's.
3.3 - Levantamento EMP, planilha anexo 15 - Valores pagos a pessoas físicas
(enquadradas por esta fiscalização como Segurados Empregados), por meio de recibos e
de folhas de pagamentos, denominadas pelo Instituto, de "Folha de Pagamento -
Autônomos", anexo 11, não declarados em GFIP's.
4 - Do enquadramento como Segurados Empregados, dos prestadores de serviços,
conforme anexo 15, constantes das folhas de pagamento denominadas pelo Instituto de
"Folha de Pagamento - Autônomos", anexo 11.
(...)
4.7 - Verificamos que o próprio Instituto do Coração Doutor Elias Antônio, no que se
refere aos prestadores de serviço do anexo 15 (os enquadrados por esta fiscalização
como segurados empregados), contratou os mesmos, pagou por meio de recibo e os
colocou em folhas de pagamentos denominadas "Folha de Pagamento - Autônomos",
sem contudo dar a eles o seu posicionamento sobre o enquadramento, uma vez que não
declarou nenhum deles em GFIP, nem como autônomos (categoria 13), nem como
empregados (categoria 1), apenas figuraram nas referidas Folhas de Pagamentos.
4.8 - Embora solicitados através do Termo de Inicio de Ação Fiscal - TIAD, de
23/06/2008, o Instituto informou (não apresentou) não possuir "Contratos de prestação
de serviços celebrados com terceiros", no caso Pessoas Físicas.
4.9 - Considerando a falta de um contrato formal e considerando nosso entendimento.já
demonstrado nos itens acima, resta o enquadramento como Segurados Empregados
do Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Recepcionista, Técnico de
Enfermagem, Técnico de Raio X e Técnico de Segurança do Trabalho, todos exercendo
atividades não eventuais, com pessoalidade, subordinação e remuneração, atributos
inerentes a de empregados de uma empresa do ramo de Prestação de Serviço do
Instituto. Empregados estes necessários ao Instituto para cumprir seu objetivo principal
"Prestação de Serviços de Saúde na área de atendimento ambulatorial e cirurgias
cardíacas", conforme pode ser verificado nos documentos já citados nos itens 2.1 a 2.9
deste relatório e anexados ao mesmo.
4.10 - No que se refere aos médicos, o Regimento da Fundação Instituto do Coração
Dom Luiz Gonzaga Peluso, anexo 7, mantenedora do Instituto do Coração Doutor Elias
Antônio, em seu art. 20 . Cria o "Corpo Clinico do Instituto do Coração". Verificamos
que por meio do Regimento são disciplinados em Capítulos os Objetivos, a
Composição, os Critérios para Admissão, as Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, os
Direitos e Deveres e as Penalidades do Corpo Clinico. Todos estes requisitos impõem
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.971 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001422/2008-00

aos médicos prestadores de serviços pessoalidade e subordinação, características
inerentes da relação de emprego. A não eventualidade e a remuneração, também
características inerentes da relação de emprego, são claramente demonstradas no
exame das folhas de pagamentos denominadas, pelo Instituto de "Folha de Pagamento –
Autônomo”.
4.11 - No exame das próprias "Folhas de Pagamentos - Autônomos", podemos verificar,
não só pelas características dos serviços prestados, mas também, a partir do mês de
agosto de 2004, os médicos (Plantonistas, Cordenadores, Supervisores e Chefias)
recebendo Férias e 13° Salário, títulos próprios da relação de emprego (CLT) e
não de Contribuintes Individuais Autônomos.
(...).
Conforme se verifica do relatório do Auto de Infração, acima reproduzido na parte
que interessa para a compreensão da matéria posta em julgamento, as questões relativas ao
contribuinte se tratar de entidade beneficente de assistência social ou não, de gozar de beneficio
de imunidade constitucional de contribuições sociais ou não e o porquê, sequer foram
mencionadas ou questionadas pela autoridade fiscal autuante. O contribuinte foi autuado como
uma entidade que não goza nem nunca gozou do benefício de imunidade tributária e essa
circunstância não foi sequer cogitada nem mencionada pelo recorrente à autoridade fiscal
durante as diligências fiscalizatórias.
Portanto, não há a nulidade afirmada pelo recorrente, que decorreria do auto de
infração se basear em lei ordinária e não em lei complementar, já que a alegada imunidade do
recorrente (no caso, a ausência de imunidade do recorrente) não foi fundamento da autuação.
Com relação ao direito à imunidade afirmado pelo recorrente por cumprir todos
os requisitos do art. 14 do CTN, anexa aos autos, juntamente com a impugnação, cópia de seu
estatuto social consolidado com o da Fundação do Coração Dom Luiz Gozaga Peluso, datado de
29/04/06, do atestado de registro no CNAS da Fundação do Coração Dom Luiz Gonzaga Peluso
e de Declarações de Utilidade Pública estadual e municipal de 17/01/03 e de 06/05/98,
respectivamente, ambas também da Fundação do Coração Dom Luiz Gonzaga Peluso.
Observe-se que o recorrente se trata do Instituto do Coração Dr. Elias Antônio,
CNPJ de no 04.131.52410001-72, pessoa jurídica distinta da Fundação do Coração Dom Luiz
Gonzaga Peluso, inscrita no CNPJ sob o no 02.513.754/0001-70, a quem se referem os
documentos em questão.
Como observou o julgador de primeira instância na decisão recorrida,
7. Extrai-se do teor da defesa apresentada que a Impugnante confunde-se com sua
personalidade, quando se apodera de certificados e títulos citados às fls. 40 pertencentes
a outra pessoa jurídica, a Fundação do Coração Dom Luiz Gonzaga Peluso, CNPJ n°
02.513.754/0001-70, como se fossem uma só, no entanto, esta reconhece a autonomia e
independência da autuada, na Ata de fls. 74.
De acordo com o que consta do trecho do relatório do auto de infração acima
reproduzido,
2.1 Em 25/03/1998, por meio da Escritura Pública foi instituída a Fundação do
Coração Dom Luiz Gonzaga Peluso, entidade civil de direito privado, com
arquivamento em cartório de seu Estatuto, anexo 1, que dispõe:
“art. 2° - A Fundação tem sede e foro na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim ES, na
rua: Raulino de Oliveira n° 71- Centro, junto à Santa de Misericórdia de Cachoeiro de
Itapemirim - Centro e abriga o Instituto do Coração Doutor Elias Antônio.”
(...)
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.971 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001422/2008-00

2.4 - Em 30/10/2000, por meio da Ata de reunião do Conselho Deliberativo da
Fundação, foi aprovada mudanças no Estatuto da Fundação “no sentido de
desagregar o Instituto do Coração, instituindo-o como um braço da Fundação, ou seja,
unidade de apoio executora dos serviços médicos da Fundação, ...”, anexo 4.
2.5 - Em 30/10/2000, por meio do CNPJ 04.131.524/0001-72, o Instituto do Coração
Doutor Elias Antônio é inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, anexo 5.
Ou seja, de acordo com as informações acima, extraídas da escritura pública de
instituição da Fundação, que se encontra anexada aos autos a fls. 154 ss., a Fundação do Coração
Dom Luiz Gonzaga Peluso abrigou o recorrente da data de sua constituição, aos 25/03/1998, até
30/10/2000, quanto o recorrente foi “desagregado” e inscrito no CNPJ, passando, a partir daí, a
ter personalidade jurídica própria.
Veja-se que a separação da ambas as pessoas jurídicas em duas entidades distintas
e independentes fica muito clara quando se observam os termos da Ata de Reunião do Conselho
Deliberativo da Fundação realizada aos 30/10/2000 constante dos autos do processo no
15586.001420/2008-11, AI-DEBCAD no 37.177.695-3 (cujo recurso voluntário, aliás, já foi
julgado desfavoravelmente ao contribuinte por este Conselho aos 20/06/12), da qual consta:
(...)
Em seguida, foi colocada em pauta a discussão acerca da necessidade de se efetuar
mudanças no Estatuto da Fundação no sentido de desagregar o Instituto do Coração
instituindo-o como um "braço" da Fundação, ou seja, unidade de apoio executora dos
serviços médicos da Fundação, com autonomia contábil, para maior viabilização da
parte burocrática, facilitar a apuração do resultado do exercício, bem como permitir a
expansão do Instituto, no que todos os membro concordaram.
(...)
A esse respeito, o recorrente argumenta que em momento nenhum houve confusão
em relação à sua personalidade jurídica e à da Fundação, pois o registro no Conselho Nacional
de Assistência Social e a declaração de utilidade pública foram emitidos à época em que o
Instituto integrava a Fundação. Entende que, portanto, abarcam tanto o Instituto como a
Fundação. Acrescenta que o Instituto, mesmo depois de seu desmembramento, manteve intacto o
mesmo objetivo da Fundação, pelo que conclui que uma vez reconhecida a situação do gozo da
proteção constitucional, somente deve cessar de produzir efeitos uma vez que o reconhecimento
venha a ser cassado porque a instituição deixou de satisfazer as condições fixadas em lei.
No que diz respeito aos documentos mencionados, o registro no Conselho
Nacional de Assistência Social da Fundação data 18/02/2001 e os certificados de utilidade
pública estadual e municipal, de 17/01/2003 e de 06/05/1998, respectivamente. Portanto, apenas
a emissão do certificado de utilidade pública municipal da Fundação é contemporânea à época
em que a instituição abrigava o recorrente, o que, como já dito, ocorreu de 25/03/1998 a
30/10/2000.
Ademais, ainda que a obtenção dos certificados de entidade beneficente de
assistência social pela Fundação fossem contemporâneos ao momento em que a entidade
abrigava o recorrente, importa é que no momento da ocorrência do fato gerador, ou seja, em
2004, o recorrente já se tratava de pessoa jurídica distinta e independente, situação que ostenta
ainda hoje, pois em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal na Rede Mundial de
Computadores, é possível verificar que ambas as entidades possuem inscrição ativa no CNPJ.
Lembro, ainda, aqui, do entendimento manifestado pelo Min. Gilmar Ferreira
Mendes no julgamento da ADI no 4480 ao considerar não haver inconstitucionalidade no art. 30
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.971 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001422/2008-00

da Lei no 12101/09, que dispõe que “a isenção de que trata esta Lei não se estende a entidade
com personalidade jurídica própria constituída e mantida pela entidade à qual a isenção foi
concedida” (lembro que a Lei 12101/09, dentre outras coisas, revogou o controverso art. 55 da
Lei no 8212/91, que pretendeu regulamentar do art. 195, § 7o da CF/88).
Pois bem. No julgamento da ADI no 4480, entendeu o Min. Gilmar Mendes que
...o art. 30 da Lei 12.101/2009 é uma consequência lógica do sistema, no sentido de que
o reconhecimento da entidade como beneficente é um ato individual, não se
estendendo a outra pessoa com personalidade jurídica diferente, ainda que
relacionada. Nesse sentido, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade. (Destaquei)
O precedente se aplica, à perfeição, ao presente caso concreto, pois, como
demonstrado, a entidade que, em tese, faria jus ao benefício da imunidade constitucional de
contribuições sociais assegurada pelo art. 195, § 7o da CF/88 é a Fundação do Coração Dom
Luiz Gonzaga Peluso, não o recorrente, pessoa jurídica distinta e independente.
Assim, o recorrente não pode se beneficiar de eventual benefício de imunidade a
que teria direito a Fundação do Coração Dom Luiz Gonzaga Peluso, se comprovados por essa
entidade, efetivamente, o cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital